Tribunal: TJES
Processo: 0001201-07.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-07.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLENI BANDEIRA DAS NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. NÃO REVOGAÇÃO TÁCITA OU EXPRESSA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS. INCLUSÃO DA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora, condenando o ente municipal ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos no 13º salário, nas férias e no adicional de 1/3 de férias, além da diferença do adicional de férias, observada a prescrição quinquenal. O Município sustenta a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 e a inexistência de valores devidos. A servidora pleiteia a inclusão da extensão da carga horária na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, afastando o pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos remuneratórios; e
(ii) estabelecer se a extensão da carga horária deve ser incluída na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente, pois não foi expressamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, tampouco há incompatibilidade normativa ou regulação integral da matéria que justifique sua revogação tácita, conforme dispõe o art. 2º, §§ 1º e 2º, da LINDB.

A gratificação de regência de classe continua a integrar o ordenamento jurídico municipal e deve ser paga aos professores que estiverem no efetivo exercício da docência, com seus reflexos remuneratórios no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias.

A base de cálculo das férias e do adicional de férias deve considerar a remuneração total percebida pelo servidor, incluindo a extensão da carga horária, conforme previsto no art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal e no art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013.

A Administração Municipal reconhece a extensão da carga horária para o cálculo do adicional de 1/3 de férias, mas se recusa a incluí-la na base das férias remuneradas, o que configura contradição administrativa.

A definição do quantum debeatur deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, cabendo à servidora demonstrar as diferenças remuneratórias não quitadas e ao Município comprovar eventuais pagamentos já realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Piúma desprovido. Recurso da servidora provido.

Prejudicada a remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente, pois não foi expressamente revogada nem houve incompatibilidade normativa com as legislações posteriores.

A gratificação de regência de classe deve ser paga aos professores no exercício da docência, com reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias.

A base de cálculo das férias e do adicional de férias deve incluir a extensão da carga horária exercida pelo servidor, conforme previsto na legislação aplicável.

A definição do quantum debeatur será realizada na fase de liquidação de sentença, cabendo à servidora demonstrar as diferenças remuneratórias devidas e ao Município comprovar eventuais pagamentos efetuados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 491, § 1º, e 509; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 62.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, ORLENI BANDEIRA DAS NEVES e o MUNICÍPIO DE PIÚMA interpuseram seus recursos de Apelação em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente municipal a pagar à Requerente as seguintes verbas, todas relativas ao período em que ela esteve no exercício de regência de classe, e observada a prescrição quinquenal para os créditos anteriores a 29/10/2016: a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 e seus reflexos no 13° (décimo terceiro) salário, nas férias e no adicional de 1/3 de férias, além da diferença do adicional de férias, retroativo, observando-se os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal da Recorrente, ocupante do cargo efetivo de Professor PA-V, que exerce suas atividades ministrando aulas, lotada em unidade de ensino da rede pública municipal.

Iniciarei pelo exame do recurso interposto pela Municipalidade, a qual,
pugna, em princípio, pela revogação da concessão da gratuidade de justiça à apelada, sustentando, em síntese, que a servidora tem vínculo estatutário efetivo e possui salário mensal bruto superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo, portanto, capaz de arcar com as custas do processo.

Em hipótese assemelhada à presente, este Egrégio Sodalício já decidiu que: “(...) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ainda que relativa, milita em favor do declarante quando pessoa física, o que impõe àqueles que a impugnam o ônus de comprovar a capacidade econômica apta a elidi-la. No caso, o Município [de Piúma] se limita a apontar o valor do vencimento recebido pela servidora, fato que não é capaz de desconstituir o benefício da justiça gratuita já deferido em primeiro grau, notadamente porque o vencimento não se revela exorbitante (...)” (TJES - Apelação n°
0001189-90.2021.8.08.0062 - Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões - Primeira Câmara Cível - julg. 22/11/2024).

Por tal motivo, rejeito a impugnação à concessão da gratuidade da justiça em favor da Apelada.

Melhor sorte não assiste ao Município de Piúma quanto aos demais pleitos recursais.

Pretende o Apelante seja reformada a r. sentença
a quo
para reconhecer que a Lei Municipal n° 1.345/2007 foi tacitamente revogada, excluindo-se, via de consequência, a sua condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos no 13° (décimo terceiro) salário, nas férias e no adicional de 1/3 de férias, além da diferença do adicional de férias, retroativo, observando-se os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do ocupante do cargo efetivo de Professor PA-V, que exerce suas atividades ministrando aulas, lotada em unidade de ensino da rede pública municipal.

Alega que a servidora já recebeu esses valores, sendo forçosa a improcedência do pedido de férias sobre a extensão de jornada nos anos de 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, pois os documentos demonstram que não houve pagamento de extensão de jornada nesses períodos.

De início, registro que não viceja a alegação sobre a revogação da Lei nº 1.345/2007 pelas Leis nºs 1.865/2012 e 1.969/2023, haja vista o disposto nos §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro),
in litteris
:

Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2
o
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Na hipótese em tela, verifica-se que não houve revogação expressa, nem tampouco tácita, da Lei nº 1.345/2007, pois a Lei nº 1.865/2012 apenas consignou em seu art. 49, § 3°, que “
ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função Gratificada, será acrescido de valor específico de acordo com o que dispõe a lei da estrutura administrativa do Município de Piúma’’
.

Outrossim, a Lei nº 1.969/2013 estabeleceu que “
ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função Gratificada, será acrescido percentual específico calculado com base no vencimento do cargo comissionado que ocupará, conforme o disposto no Anexo IV desta Lei’’
.

Observando o citado texto legal, denota-se que, dentre as funções gratificadas ali previstas, consta apenas a de diretoria de escola, contudo, não há qualquer menção expressa à exclusão da gratificação conferida aos professores em regência de classe pela Lei nº 1.345/2007, nem tampouco disposições em contrário que pudessem concluir pela revogação tácita da benesse.

Ademais, o art. 94, da Lei nº 1.865/2012, ao dispor sobre a revogação das disposições em contrário, não incluiu a Lei nº 1.345/2007. Vejamos, pois:

Art. 94. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis 775 de 20 de maio de 1999, 779 de 31 de maio de 1999, 806 de 26 de outubro de 1999, 1.077 de 20 de fevereiro de 2004, 1.078 de 20 de fevereiro de 2004, 1.213 de 30 de março de 2006, 1.419 de 05 de março de 2009, e 1.526 de 31 de dezembro de 2009.

Valho-me, por oportuno, da judiciosa análise realizada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Relatora da Apelação Cível n°
0000345-09.2022.8.08.0062
, que tratou da mesma matéria em apreço:

“(...) Ambas as legislações municipais supervenientes mantiveram a possibilidade de os servidores do magistério de Piúma-ES perceberem acréscimos decorrentes de gratificações sobre seus vencimentos base. Muito embora a Lei Municipal nº 1.969/2013 tenha disciplinado apenas a respeito da função gratificada de diretoria de escola, não excluiu, expressamente, a benesse prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, que, a título de incentivo a docência, impõe o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do professor pelo período que estiver no exercício de regência de classe. Ao contrário, tanto o art. 47,
caput
, da Lei Municipal nº 1.865/2012
9
quanto o art. 49,
caput
, da Lei Municipal nº 1.969/2013
10
, estabelece a possibilidade de a remuneração do servidor ser acrescida de vantagens pecuniárias previstas em lei, como é o caso da gratificação de regência de classe que foi instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, a qual
permanece em vigor no ordenamento jurídico de Piúma-ES, consoante informação prestada, em setembro de 2021, pela própria Câmara de Vereadores daquela municipalidade (fl. 47)
.

Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe. (...)

Se a pretensão do município de Piúma-ES fosse acabar com a gratificação de regência de classe por meio da sua incorporação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal, deveria ter revogado expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 ou informado tal circunstância por algum dispositivo legal que possibilitasse a exegese que houve sua revogação tática, tal como ocorreu quando os municípios de Itapemirim-ES e Anchieta-ES implementaram seus novos Planos de Carreira do magistério, pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo atuar de maneira
contra legem
.

Ademais, se era esta realmente a intenção do município requerido – incorporação à nova remuneração dos professores – e ciente das controvérsias que a gratificação de regência de classe está causando, por que até o presente momento não revogou expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007?

Ainda que o servidor público não tenha direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico, bastando que seja observada a garantia da irredutibilidade vencimental, o simples fato de o padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal ter sido elevado pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, por si só, não permite concluir que isto decorreu da incorporação da gratificação de regência de classe instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, razão pela qual a autora faz jus ao recebimento desta vantagem pecuniária no período em que exerceu a docência em sala de aula, mesmo tendo sido contratada temporariamente.

(...)”

Destarte, não tenho dúvidas em afirmar que a servidora faz jus à aludida gratificação de regência de classe e seus reflexos no décimo terceiro salário, nas férias e no adicional de 1/3 de férias, nos moldes reconhecidos pela MM. Magistrada de 1º Grau, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
manejado pelo Município de Piúma.

Passo, então, ao exame do apelo interposto por ORLENI BANDEIRA DAS NEVES, para quem a r. sentença
a quo
merece reforma a fim de que seja o Município de Piúma condenado ao pagamento da diferença relativa às férias e adicional de férias tendo como base a remuneração total percebida pela servidora, considerando os valores pagos a título de extensão de carga horária, quando realizada.

Alega, para tanto, que i) a legislação aplicável ao caso determina que a base de cálculo das férias deve considerar a remuneração total do servidor, e não apenas o salário-base, conforme preceituado no art. 7º, XVII, c/c § 3º do art. 39 da Constituição Federal e no art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013; ii) o Município reconhece a extensão de carga horária para incidência do adicional de 1/3 de férias, mas se recusa a incluí-la no cálculo da remuneração das férias, o que configura contradição administrativa; iii) o pedido formulado na petição inicial não se limitava ao período de 2017, mas abrangia todos os períodos descritos no demonstrativo de cálculo anexado à inicial, sendo equivocada a interpretação de que a servidora teria restringido o pedido a um único exercício; iv) o Juízo a quo inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo da autora a demonstração da extensão da carga horária, quando caberia ao Município apresentar os registros funcionais da servidora.

Com razão a servidora.

A controvérsia relativa à inclusão da extensão de carga horária na base de cálculo das férias e do adicional de férias já foi dirimida no âmbito deste Tribunal, restando assentada a tese no sentido de:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PIÚMA.
(...) Como a lei municipal é expressa em relação ao direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por parte dos membros do magistério municipal, que estejam no exercício de regência de classe (art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013), a obrigação de pagar o adicional de férias a que se refere o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve alcançar não apenas o período de 30 (trinta) dias, e sim a totalidade das férias efetivamente gozadas, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias, na medida em que inexiste qualquer tipo de restrição quanto ao período de férias a ser remunerado com o terço a mais que a remuneração habitual no ordenamento jurídico. 6) Se a servidora exerce suas funções com carga horária ampliada, autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, mediante retribuição pecuniária proporcional ao seu vencimento, esta extensão de carga horária de natureza vencimental também deve compor a base de cálculo para a incidência de férias remuneradas e terço constitucional de férias, já que estas vantagens pecuniárias são calculadas com base na remuneração do período de férias do servidor (art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013 e arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011).
(...)” (TJES - Apelação Cível n°
0000031-63.2022.8.08.0062 - 4ª Câmara Cível - Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - julg. 05/09/2024).

Por derradeiro, rejeitam-se as alegações do ente municipal de que a servidora já recebeu os valores postulados nesta demanda, pois entendo acertada a r. sentença vergastada ao reconhecer
a existência do direito da autora ao recebimento das vantagens pecuniárias postuladas, relegando, contudo, a definição do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491, § 1º, e 509 do CPC, oportunidade em que a requerente demonstrará o valor que entende lhe ser devido, isto é, as diferenças remuneratórias que não teriam sido quitadas pela Administração Municipal, e o município requerido terá a chance de demonstrar eventuais pagamentos já realizados a esse título.

Diante do exposto, conheço dos presentes recursos para:

NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Município de Piúma;

DAR PROVIMENTO à Apelação manejada por ORLENI BANDEIRA DAS NEVES, reformando a r. sentença
a quo
para também reconhecer o seu direito ao pagamento da diferença dos valores das férias remuneradas e do terço constitucional de férias, tendo como base de cálculo a extensão da carga horária que vier a ser identificada nos registros funcionais da servidora, na fase de liquidação de sentença.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), tendo em vista que, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual será fixado em sede de liquidação, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, cabendo ao órgão julgador, no momento oportuno, considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)